Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710511-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI APELADO: MESSIAS APOLINARIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência recursal em sede de apelação apresentada por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA, em que se pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao apelo, com apoio no art. 1012, §4o, do CPC, ao argumento de que a parte adversa deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença, distribuído sob n. 0702962-77.2023.8.07.0001, pretendendo a constrição de R$ 21.842,59, de suas contas. Registre-se que a apelação cível foi interposta contra a r. sentença proferida em duas ações conexas, quais sejam, a ação de conhecimento ajuizada por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA em desfavor de LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI e LUCIANA CHAVES BRASIL, e a ação monitória por elas ajuizada em desfavor de MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA, que julgou procedente em parte os pedidos encaminhados por MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA para condenar a primeira ré a pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de multa pelo descumprimento parcial do contrato e, no mesmo valor, a título de compensação por danos morais. O ilustre magistrado sentenciante rejeitou, ainda, os embargos à monitória opostos pelo ora peticionante, tendo como constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC, pelo valor das parcelas restantes do contrato. O peticionante alega a iminência de indevida penhora de bens e valores de suas contas, e acrescenta que a possível constrição, além de indevida, gerará danos de dificílima reparação, ao argumento de que a exequente é pessoa insolvente e, caso receba valores de forma indevida, terá dificuldade em recuperá-los. Sustenta que a insolvência se extrai das mais de 10 ações que as partes adversas respondem, com reconhecimento de dívidas junto a bancos e lojas. Sustenta restar evidenciado os pressupostos da concessão de efeito suspensivo da apelação, já que iminente o risco de dano grave ou de difícil reparação De início, convém destacar que, no caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. No mesmo segmento: Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 496. “Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Infere-se, porém, que na presente demanda não há recurso interposto pelo peticionante MESSIAS APOLINÁRIO DA SILVA, pois a apelação foi interposta somente pelas partes adversas LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI e LUCIANA CHAVES, e o recurso objetiva tão somente o afastamento do pagamento de indenização por danos morais a que foram condenadas, bem como visa a fixação dos honorários advocatícios aos pedidos formulados em reconvenção. Nesse ponto, convém esclarecer que o cumprimento provisório de sentença a que se fundamenta o pedido, ora analisado, de concessão do efeito suspensivo recursal, refere-se à eficácia da sentença que rejeitou os embargos à monitória, opostos pelo peticionante e constituiu o título executivo (ID 43481905), o que, à toda evidência, não tem qualquer pertinência com o pleito recursal. Diante do exposto, NADA A PROVER quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da ausência de interesse. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator